Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão TERCEIRA TURMA CRIMINAL Processo N. 0701393-22.2020.8.07.0009 ApCrim Apelante AILTON BARBOSA PAULINO Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado